Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714027-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERISNEIDE GOMES DEOLINDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERISNEIDE GOMES DEOLINDO, com pedido de liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança no 0703270-67.2020.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GERISNEIDE GOMES DEOLINDO contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DE APERFEIÇOAMENTO E EXTENSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na invalidação do ato que a excluiu do 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020. Para tanto, sustenta ter tido sua inscrição para participação no curso ilegalmente anulada, visto que a legislação da corporação permite que policiais que possuam restrições médicas de ordem exclusivamente física, como sustenta ser seu caso, participem do curso, mediante adaptações pedagógicas. Assevera que a participação no curso é obrigatória e requisito essencial para promoção de posto e que a impossibilidade de cursá-lo fere seu direito à progressão na carreira e ainda impacta financeiramente sua vida profissional. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Decisão de ID no 63223453 determinou a emenda à inicial, o que foi atendido em ID no 63327770. Posteriormente, a Decisão de ID no 63399543, pediu esclarecimentos à Polícia Militar do Distrito Federal acerca da documentação apresentada, informações recebidas em ID no 63788573. É a exposição. DECIDO. (...) Passo ao exame do requerimento liminar. Como cediço, a ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, a Impetrante busca intervenção jurisdicional que lhe permita participar do curso de aperfeiçoamento de praças, sob o argumento de ser ilegal e abusivo o ato que a considerou inapta em razão de sua restrição médica. Pois bem. Como se sabe, o edital é o meio legalmente previsto, através do qual se dá publicidade às regras e exigências aos certames públicos destinados à contratação de pessoal para ingresso no serviço público. A intervenção do Poder Judiciário, com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. Neste caso específico, além do Edital de Convocação do Curso, ainda existem normativos internos da própria Corporação que disciplinam a participação de seus militares em cursos. Desta forma, em que pese à Impetrante, em razão de seu cargo, seja eletiva a participação no curso, não resta demonstrado nos autos que suas limitações limitam-se exclusivamente à ordem física e se são compatíveis com a possibilidade de adaptação pedagógica, a que se refere o Art. 133 da Portaria 1.109, de 31 de dezembro de 2019. Destaca-se, ainda, que a participação da autora no curso já iniciado, em sendo indeferida, poderá ser viabilizada na próxima turma, visto que o curso é regularmente oferecido pela PMDF, realidade que afasta a ocorrência do perigo da demora. Ademais, os casos apontados pela autora como paradigmas não são passíveis de serem assim considerados em razão de suas restrições serem diferentes daqueles - ou seja, apenas de policiamento ostensivo (PO) - enquanto as suas são de policiamento ostensivo (PO), ordem unida (OU), serviço externo (SE), educação física (EF), uso de coturno (UC), longa permanência em pé (LO), serviço pesado (SP) e uso de sapato (US). Nota-se que o ato atacado pela via mandamental é a mera aplicação do conteúdo emanado atos normativos internos da PMDF, que disciplinam os requisitos de seleção para participação das ações educacionais promovidas. À vista do exposto, INDEFIRO os requerimentos liminares”. Em suas razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão recorrida aduzindo, em síntese, que o curso em questão é obrigatório para a ascensão na carreira. Afirma que ao realizar sua inscrição para o 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020, teve sua inscrição considerada inválida com fundamento no item 3.1.4 do edital do certame, sustentando que este item trouxe inovação no sistema jurídico da Polícia Militar do Distrito Federal, contrariando princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Socorre-se do Poder Judiciário após o indeferimento de seu recurso administrativo, alegando a ilegalidade de sua invalidação para participação no curso, haja vista, possuir restrição médica, exclusivamente de ordem física, desta forma o curso pode receber adaptações pedagógicas, compatíveis com a limitação apresentada pela agravante possibilitando sua participação. Aduz que até dezembro de 2019, antes o advento da PORTARIA PMDF N. 1.109/2019, havia respaldo para que policiais com restrições físicas e psicológicas realizassem tais cursos. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência afirmando residir o fumus boni iuris no fato de que a PMDF desde 2011 permitia que policiais com restrições médicas, físicas ou psíquicas, pudessem realizar o curso mediante readequações e, com o advento da Portaria 1.109/2019, tal situação não se mostra mais possível, o que revela a abusividade da nova portaria. O periculum in mora, ao seu argumento, está presente no fato de que o curso pretendido já se iniciou aos 18 de maio de 2020. Requer a concessão da tutela de urgência com a validação de sua inscrição para participar do 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, confirmando a liminar requerida, permitindo a agravante a validação de sua inscrição e participação no indigitado curso. Preparo regular conforme guia e comprovante de Id. 16413289/16413290. É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, no que tange ao pedido de concessão de tutela antecipada, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada eis que não antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Para que o candidato possa participar do processo de convocação o Edital do curso em questão disciplina: “3.1.4 não estar em gozo de restrição, médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 3.1.5 não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início do curso ou durante seu desenvolvimento; 3.1.6. encontrar-se APTO no Teste de Aptidão Física (TAF), dentro do prazo de validade;" Pois bem. Considerando que o Edital é a lei que rege o concurso público, tais itens seriam suficientes para afastar as pretensões recursais da agravante. Portanto, comungo do entendimento da magistrada de origem, no qual “a intervenção do Poder Judiciário, com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses”. Cabe ressaltar, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Nesse contexto, a priori, as alegações tecidas pela agravante não apontam para a ilegalidade da Portaria 1.109/2019, da PMDF, devendo, entretanto, a questão ser melhor analisada no curso do processo. Numa análise preliminar, tenho que os critérios estabelecidos no edital não violam quaisquer princípios constitucionais, vez que se observa que além deste edital há vários normativos internos, próprios da Polícia Militar, que são dotados de publicidade e disciplinam a participação dos militares nos cursos. Nada obstante, após a devida dilação probatória na origem, poderão ser demonstrados os fundamentos para o pedido da agravante no que diz respeito às suas limitações e possibilidade de adequação do curso pretendido, o que não se mostra possível no recurso ora manejado, cuja apreciação é mais rasa e célere. No tocante ao perigo da demora, tenho que esse requisito também não se mostra presente, eis que o curso já se iniciou e, sendo possível a validação da inscrição da agravante, está poderá ter sua vaga assegurada numa próxima turma. Por estes motivos, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida e, entendendo que a instrução probatória no caso em tela é imprescindível para o deslinde do caso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. De tal sorte, a melhor solução para o caso deve ser aguardar a manifestação final do juiz processante, o qual analisará a situação sob o crivo do contraditório com a análise minuciosa de provas, não sendo o caso de concessão irrefletida de medida liminar. Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que tome ciência da presente decisão, bem como, apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 3 de junho de 2020 13:10:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator